Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-80.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. TIPICIDADE MATERIAL. RETOMADA CONSENTIDA DA CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESVALOR CONCRETO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que absolveu o réu do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e o condenou pelos delitos de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deixando de fixar valor mínimo a título de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, à luz das circunstâncias fáticas e da tipicidade material; e (ii) estabelecer se é devida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante de pedido expresso formulado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 exige, além da adequação formal ao tipo penal, a presença de tipicidade material, consistente em desvalor concreto apto a justificar a intervenção penal.
4. O conjunto probatório demonstra sucessivas e prolongadas retomadas consentidas da convivência entre réu e vítima após a concessão das medidas protetivas, inclusive com coabitação temporária, visitas recíprocas e tentativa formal de revogação das medidas pela própria ofendida.
5. As peculiaridades do caso concreto afastam a relevância penal da conduta imputada, por inexistir lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado, em observância aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal.
6. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, decorrendo da própria prática delitiva, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.
7. Havendo pedido expresso do Ministério Público para a fixação de valor mínimo de reparação dos danos morais, é cabível o arbitramento judicial, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal..

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 24-A; Código Penal, art. 150, caput; Lei de Contravenções Penais, art. 21; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.643.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJDFT, Acórdão no 2029062, 0722035-53.2024.8.07.0016, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 1627892, 0700170-28.2020.8.07.0011, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2022.